Tribunal: TJMT
Processo: 1034056-33.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034056-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 627.622.142-20 (APELANTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA NÃO CUMPRIDA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS CARTORÁRIAS NA COMPRA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prática de publicidade enganosa por parte da incorporadora, condenando-a ao pagamento de danos morais e danos materiais, diante do descumprimento da promessa de arcar com ITBI e taxas cartorárias. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante da gravidade da conduta ilícita, da reiteração do comportamento da incorporadora e do abalo suportado pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promessa de isenção de ITBI e taxas cartorárias, utilizada como estratégia de marketing e não cumprida, configura publicidade enganosa e violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A prática ilícita da incorporadora é reiterada, sendo objeto de diversas ações judiciais, o que revela dolo e estratégia comercial abusiva, agravando o dano sofrido pela consumidora.

A majoração da indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a reiteração da conduta, a frustração da legítima expectativa do consumidor e a ausência de solução na via administrativa.

Inexistindo alteração relevante na complexidade da causa ou na atuação do patrono, mantém-se o percentual de honorários advocatícios fixado em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A veiculação de publicidade enganosa mediante promessa não cumprida de arcar com ITBI e taxas cartorárias configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

A reiteração da conduta ilícita e a ausência de solução administrativa justificam a majoração do valor indenizatório a título de dano moral.

A fixação da compensação moral deve observar o caráter punitivo e pedagógico da indenização, dentro dos limites da proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000923-05.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Ângela Maria Pereira de Araújo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por publicidade enganosa, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e de R$ 1.749,92 por danos materiais, com correção monetária e juros legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a autora sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente diante da gravidade da conduta e da reincidência da prática abusiva, consistente na veiculação reiterada de propaganda prometendo isenção de ITBI e taxas cartorárias, sem o devido cumprimento, de modo que pleiteia a majoração do valor para R$ 20.000,00 e, ainda, a elevação da verba honorária.

Em contrarrazões, a apela pugna pelo não provimento do recurso, diante da inexistência de ato ilícito e a ausência de demonstração do dano moral alegado, defendendo que o valor fixado se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais do Tribunal de Justiça local. Argumenta que o pleito recursal não se sustenta juridicamente e que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (id 278365379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à suficiência do valor fixado a título de danos morais na sentença que reconheceu a ocorrência de publicidade enganosa praticada pela incorporadora apelada, por meio da promessa não cumprida de arcar com os custos referentes ao ITBI e taxas de cartório, no âmbito da comercialização de imóvel residencial.

A reparação do dano moral possui natureza compensatória e pedagógica, devendo ser fixada segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e observância às circunstâncias do caso concreto. Embora se reconheça que a fixação do quantum indenizatório se insere no campo discricionário do julgador, este deve sempre considerar, além do prejuízo individual, o grau de reprovabilidade da conduta, a condição econômica das partes e, principalmente, a reiteração do ilícito.

É de conhecimento público e notório que a incorporadora apelada tem sido reiteradamente demandada em ações individuais e coletivas fundadas na mesma conduta, consistente na oferta pública de benefícios — especialmente a isenção de ITBI e taxas — como estratégia de marketing imobiliário, sem a correspondente entrega. A repetição do ilícito revela não apenas descuido pontual, mas estratégia comercial lesiva ao princípio da boa-fé objetiva, violando o dever de informação e transparência que rege as relações de consumo, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A Segunda Câmara de Direito Privado já decidiu que tal conduta, por si só, é apta a configurar violação dos direitos do consumidor e justificar a reparação por danos morais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA – MÉRITO - PROPAGANDAS ENGANOSAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTRO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES GASTOS – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar em conexão quando as demandas possuem objetos distintos. Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, na forma dobrada, ante a existência de conduta dolosa. A falta de boa-fé da requerida, aliado ao descaso em não solucionar prontamente a falha na prestação de seu serviço ainda na via administrativa, acarreta uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 5.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1000923-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

Embora naquele precedente tenha sido mantido o valor de R$ 5.000,00 a título de compensação moral, no caso impõe-se a majoração para R$ 10.000,00, ante a reiteração da prática, a ausência de solução na via administrativa e o evidente desrespeito à legítima expectativa do consumidor.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não se vislumbra alteração relevante na complexidade da causa ou no grau de zelo do patrono que justifique a revisão do percentual fixado em primeiro grau.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025